Tribunal: STF
Processo: Rcl 83662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Juízo de admissibilidade de recurso especial. Ausência de impugnação específica da decisão agrava. Afastamento das als. “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. Violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 10. Inocorrência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Zafinat Center — Centro de Especialidades da Saúde Ltda. - EPP contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, na qual se impugnava acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão pelo qual se nega provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada equivale à declaração tácita de inconstitucionalidade do art. 105, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Na decisão reclamada, reconheceu-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, negando-se provimento ao agravo regimental por incidência do enunciado nº 186 de Súmula do STJ, editada com base na interpretação das normas processuais e no Regimento Interno do Tribunal Superior.



    4. O Pleno desta Corte Suprema, por meio do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, entendeu que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    5. A situação descrita nos autos de origem, trazida pela parte agravante, não se enquadra na hipótese de incidência descrita no enunciado nº 10 de Súmula Vinculante. Isso porque não houve o afastamento do conteúdo do art. 105, inc. III, al. “a” e “c”, da CRFB, em razão de sua contrariedade a regra ou a princípio constitucional, mas a mera interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional que rege o juízo de admissibilidade do recurso especial. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo ao qual se nega provimento.